Tribunal: TJDFT
Processo: 0722706-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0722706-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAZARO MARQUES DE ANDRADE EMBARGADO: CARLOS EDUARDO CIPRIANI DE OLIVEIRA, LORENA CARMONA SANTOS, PATRICIA CIPRIANI DECISÃO Trata-se de pedido de liberação de valores bloqueados em cumprimento provisório de sentença (ID 28033427), submetido a esta Relatoria eventual, em decorrência de alegada urgência na análise. É certo que o cumprimento provisório de sentença se dá por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Ademais, a mencionada fase processual fica sem efeito se sobrevier decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos (artigo 520, I e II, do Código de Processo Civil). Todavia, o pedido de liberação de valores deve ser deduzido no primeiro grau de jurisdição e nos autos do cumprimento provisório de sentença, e eventual indeferimento pelo juízo a quo pode ser impugnado por meio de instrumento recursal específico. A pretendida liberação imediata de valores, nesta Apelação, resultaria em vedada supressão de instância. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 28033427. Retornem os autos ao eminente Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora